Tribunal: TCU
Processo: 025.693/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7174/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando o lapso decorrido do Acórdão 13318/2020-TCU-Segunda Câmara , que foi por duas vezes notificado ao interessado; Considerando a reiteração de determinações constantes do Acórdão 11907/2016-TCU-Segunda Câmara , que recusou o registro dos atos de aposentadoria constantes destes autos; e Considerando a realização de audiência do Pró-Reitor de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no âmbito de monitoramento do Acórdão 11907/2016-TCU-Segunda Câmara ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em não autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 13318/2020-TCU-Segunda Câmara , e, em dar ciência desta deliberação à UFRJ, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.693/2016-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gian Mario Giuliani (XXX.487.307-XX); Gloria Sueli Verissimo da Costa (XXX.730.517-XX) e Jose Renato de Barros (XXX.140.997-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há